Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708649-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, substituindo seus filiados, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no bojo do Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva no 0708649-18.2022.8.07.0018, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito. Incluído o feito em pauta para julgamento, fora determinada sua retirada conforme certidão de ID 43316170. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Questão prejudicial a análise do recurso encontra-se pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça no feito que discute a prescrição nesses casos. O Recurso Especial no 1.301.935/DF fora julgado, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DOS DADOS FUNCIONAIS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REsp 1.336.026/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INÉRCIA DO SINDICATO EM FORMULAR O PEDIDO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A TEMPO E MODO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O Tribunal a quo apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não obstante a ocorrência de tumulto processual em face da juntada equivocada de documentos nos autos da execução da obrigação de fazer, tal fato não impediu ou dificultou o exercício do direito à execução da obrigação de pagar quantia certa, o que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ. IV - Reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado. V - Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI - Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018.) Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o recurso citado ainda não transitou em julgado, sendo imprescindível para análise do presente feito, razão pela qual necessária a suspensão do feito. Ante o exposto, suspendo o feito, nos termos do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil até o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.301.935/DF. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2023 17:08:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador